Tribunal: TJDFT
Processo: 0703953-58.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DOMÉSTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. CULPA POR NEGLIGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recurso não é defeituoso, porquanto dialoga com a Sentença atacada, contrapondo-a e reapresentando fundamentos já defendidos perante a primeira instância, o que afasta a alegação de violação à dialeticidade recursal.
2. Para que o dever de reparar seja reconhecido, é necessária a presença dos requisitos caracterizadores da Responsabilidade Civil pelo ato ilícito. Quais sejam: ação ou omissão do agente, dano, nexo causal entre a conduta e o dano e por fim a culpa do agente.
3. Nos termos do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu quanto a prova de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
4. O conjunto fático-probatório revela-se insuficiente para apontar, em cognição exauriente, a anuência do proprietário do imóvel, em que residia a autora, em relação ao dever de efetuar o reparo do portão do bem, pressuposto para a atribuição de culpa por negligência ao agente imputado como responsável pelos prejuízos sofridos pela vítima do acidente doméstico.
5. Recurso conhecido e não provido.